Tribunal: TJPA
Processo: 0800325-62.2025.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800325-62.2025.8.14.0110

APELANTE: JOAQUIM MAURICIO DA SILVA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800325-62.2025.8.14.0110

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: GOIANÉSIA/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ADVOGADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA

AGRAVADO: JOAQUIM MAURICIO DA SILVA

ADVOGADO: EDER SILVA RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Empréstimo consignado. Ausência de comprovação da contratação e do repasse dos valores. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Fortuito interno. Repetição do indébito em dobro. Danos morais configurados. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso da parte autora para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 e inverter os ônus sucumbenciais. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação, a inexistência de dano e pleiteia compensação de valores.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se há elementos aptos a reformar a decisão monocrática que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

O banco não comprova a regular contratação do empréstimo consignado nem a efetiva transferência dos valores à parte autora, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

4.

A divergência entre a conta indicada para liberação do crédito e aquela em que a autora recebe benefício previdenciário reforça a ausência de prova do repasse do numerário.

5.

A fraude em operações bancárias configura fortuito interno, inserido no risco da atividade da instituição financeira, o que atrai sua responsabilidade objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ.

6.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassam o mero aborrecimento e caracterizam dano moral in re ipsa, sendo suficiente a comprovação do fato ilícito para ensejar a reparação.

7.

O valor de R$ 2.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, considerando a capacidade econômica da instituição financeira, a natureza alimentar da verba atingida e o caráter pedagógico da condenação.

8.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, aplicando-se às cobranças posteriores a 30/03/2021, conforme modulação fixada pela Corte Especial do STJ no EAREsp 600663/RS.

9.

Inexiste prova de depósito do valor do empréstimo na conta da autora, o que afasta a possibilidade de compensação.

10.

Ausentes argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

IV.
Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos decorrentes de empréstimo consignado não comprovado, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de prova da contratação e do repasse do valor do empréstimo impõe a declaração de nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados. 3. A repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de comprovação de má-fé e aplica-se às cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme modulação do STJ. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, 85 e 927, § 3º; CC, art. 398; CDC, art. 42, parágrafo único; Súmulas 43, 54, 362 e 479 do STJ; Tema 1.368/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30/03/2021; STJ, REsp 318099/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, 3ª Turma, j. 06/12/2001.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
em
que litiga com
JOAQUIM MAURICIO DA SILVA,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID 32306780), a qual conheceu do recurso de Apelação Cível da parte autora e:
“
dou provimento
ao recurso de apelação, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato objeto do presente feito, com o restabelecimento do status quo ante; b)
condenar o banco apelado à restituição, na forma dobrada, das parcelas descontadas, com correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (da data do desconto de cada parcela, Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula 54 do STJ e art. 398 do CC), aplicando-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária,
de cujo montante poderá ser

deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo
, caso
seja comprovado tal transferência em sede de execução
, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora; c) condenar em danos morais, no importe de R$ 2.000,00, aplicando-se a Taxa Selic como índice único, nos termos do Tema 1.368/STJ, com juros de mora em conformidade com a Súmula 54/STJ e correção monetária em conformidade com a Súmula362/STJ; d) inverter os ônus sucumbenciais, condenando o banco réu/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.”.

Em suas razões (PJe ID 33146189), o agravante reitera
que as contratações em questão fora de fato realizadas, não tendo desta forma o banco causado qualquer dano que ensejasse a sua reparação, pelo que discorre, em resumo, sobre os seguintes pontos: da regular celebração do contrato e sua devida comprovação nos autos, da ausência de devolução de valores, da necessária compensação e danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o provimento parcial do recurso.

Extrai-se dos autos, em resumo, que a autora
questionou a cobrança de parcelas referentes a empréstimo consignado efetuados junto ao INSS, que afirma nunca ter contratado ou recebido qualquer valor pelo banco agravante.

Rememoro que, em contestação, a despeito do agravante ter juntado contrato de cartão de crédito consignado, não juntou o contrato debatido nos autos. Por sua vez, o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, considerando que a instituição financeira havia demonstrado a regularidade da contratação.

Por conseguinte, o requerente interpôs recurso de apelação cível pleiteando a reforma da sentença.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada (PJe ID 32306780):

“O banco requerido juntou aos autos um contrato de empréstimo consignado de Nº 335582729 com os documentos do autor (PJe ID. 31054048). Contudo, não juntou o comprovante de transferência – TED, para conta de titularidade da parte autora.

Sobre este aspecto, esclareço que No contrato apresentado em contestação pela instituição financeira, consta como banco para liberação do empréstimo o Banco Bradesco, sendo que a conta bancária onde a parte autora recebe o seu benefício previdenciário é do Banco do Brasil, como é possível verificar no ID 31054039.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Assim, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que o apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato que não firmou.

No que tange a existência de dano moral, de pronto, adianto que assiste razão ao apelante.

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento a apelante, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrente é idosa beneficiária da previdência, o qual por meses foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

De mais a mais,
especificamente quanto à forma de devolução, simples ou em dobro,
registro que o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020) dispensa a demonstração de má-fé da instituição financeira, vale dizer, da intenção do fornecedor de cobrar um valor indevido, não sendo necessário se perquirir qualquer elemento volitivo por parte do fornecedor, sendo suficiente, para tanto, que o fornecedor tenha agido de forma contrária à boa-fé objetiva.

No entanto, saliento que o c. STJ modulou os efeitos de tal entendimento, pelo que somente as cobranças indevidas a partir da publicação do Acórdão paradigma é que ficariam sujeitos ao novo entendimento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICAD
A
. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER
INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS
29. Impõe-se
MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público -
se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão
. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO”. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro Herman Benjamin - CE - Corte Especial – publicado no DJe em 30/03/2021).

Nesses termos, ressalvo que,
em havendo cobrança posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum paradigma,
autoriza-se
a repetição do indébito em
dobro
, senão deve ocorrer na forma
simples.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado, assim o fato, se impõe a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil.”. (REsp 318099/SP –3aT. –Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 –DJ 08/04/2002 –LEXSTJ, vol. 155, p.226)

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor de R$2.000,00 (dois mil reais) é razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, no que tange ao pedido de compensação de valores depositados, ficou demonstrado nos autos que a parte autora não recebeu o montante debatido em nenhuma de suas contas bancárias, portanto, mostra-se descabido o pleito.”.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao provimento do recurso, uma vez que a
instrução do feito passou pela observância do art. art. 373, I e II do CPC, cujo ônus do réu é provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual o ora Agravante não se desincumbiu, à evidência.

Com efeito, acerca do dano moral destaquei ser inegável que a agravada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, tendo sido demonstrada a ausência de comprovação da pactuação do contrato que lhe geraram descontos indevidos em sua verba de natureza alimentar.

Por conseguinte, estabeleci o
quantum
a título de danos morais, no montante de
R$ 2.000,00, por ser adequado e proporcional à reparação da lesão psicológica sofrida pela agravada.

Por fim, rememoro que a repetição do indébito está de acordo com o atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça (v.g., STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Ou seja, a devolução deve ocorrer na forma dobrada, diante da modulação de efeitos fixada no entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, quanto ao pedido de compensação, diante da ausência de comprovação de que ocorreu efetivamente o depósito na conta corrente da autora, não é possível haver compensação de valores.

Ante todas as considerações,
CONHEÇO
do Agravo Interno, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 32306780).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/03/2026